Tribunal: TJSP
Processo: 1502262-14.2023.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL E RESOLUÇÃO N. 547/CNJ. PROCESSO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS DE EXTINÇÃO. NULIDADE DAS CDA ́S RECONHECIDA DE OFÍCIO EM 2a INSTÂNCIA, APÓS FRANQUEAR-SE PRONUNCIAMENTO AO MUNICÍPIO, POR NÃO PREENCHIDOS REQUISITOS ESSENCIAIS PREVISTOS EM LEI. EXTINÇÃO MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO DAQUELE ADOTADO EM 1o GRAU.